Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. PROGRAMA DE INTERCÂMBIO EDUCACIONAL. FALHA NO LANÇAMENTO DE NOTAS ESCOLARES. DIREITO À EDUCAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por adolescente de 16 anos, estudante da rede pública de ensino do Distrito Federal, visando assegurar sua inscrição no programa de intercâmbio “Ponte para o Mundo”, indeferida pela autoridade coatora em razão da ausência de lançamento tempestivo das notas escolares pela unidade de ensino em que cursou a 1a série do ensino médio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de inscrição de estudante que preenche todos os requisitos previstos em edital, por falha administrativa no lançamento de notas, viola direito líquido e certo ao acesso à educação e à participação no processo seletivo do programa de intercâmbio.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação, previsto no art. 208, I, da CF/88, e no art. 53 do ECA, impõe ao Estado o dever de assegurar o pleno acesso e permanência na escola, bem como a adoção de políticas públicas que promovam o desenvolvimento acadêmico dos estudantes.
4. A negativa de inscrição do impetrante no programa de intercâmbio decorreu exclusivamente da omissão administrativa quanto ao lançamento das notas, não havendo qualquer irregularidade atribuída ao aluno.
5. A documentação juntada aos autos comprova que o impetrante preenchia todos os requisitos exigidos pelo Edital no 13/2025, o que evidencia o direito líquido e certo à inscrição e participação nas etapas do programa.
6. Deve-se aplicar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, garantindo a máxima efetividade aos direitos fundamentais à educação e à oportunidade de desenvolvimento pessoal e acadêmico.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, I, e 227; CPC, art. 487, I, e art. 496; ECA, arts. 3o e 53.